Tribunal: STF
Processo: Rcl 73042
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48/DF, NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.625/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. MOTOBOY. PRESENÇA DE VULNERABILIDADE. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, o qual reconheceu o vínculo empregatício entre a agravante e o beneficiário do ato reclamado.



    II. Questão em discussão



    2. Definir se, no caso concreto, houve afronta aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica e outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de trabalho.



    III. Razões de decidir



    3. Não há estrita aderência entre o caso concreto e o precedente desta Suprema Corte firmado na ADC 48/DF.



    4. A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. 



    5. No caso concreto, a partir da base empírica do acórdão reclamado, percebe-se que há vulnerabilidade do trabalhador, que exercia a função de motoboy e prestava serviços como pessoa natural e não como pessoa jurídica.



    6. Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    7. Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CLT, arts. 2º, 3º e 818. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 48/DF, ADC 66/DF, ADPF 324/DF e RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.